Tribunal: STF
Processo: CJ 6962
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-06
Data de publicação: 1990-04-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZES DE PRIMEIRO GRAU
SUBORDINADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS.
COMPETÊNCIA DO S.T.J. PARA JULGAR CONFLITOS DESSA NATUREZA.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS
AUTOS AO S.T.J. QUE E O COMPETENTE PARA JULGA-LO.